Tribunal: TJMT
Processo: 1040777-84.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040777-84.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL MARQUES DOS SANTOS CHUE - CPF: 067.743.561-41 (APELANTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – UNIDADE CONSUMIDORA VINCULADA AO CPF DO AUTOR – DÉBITO COMPROVADO – HISTÓRICO DE CONSUMO, BIOMETRIA FACIAL E FICHA CADASTRAL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES PRÉVIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença (Id. 306658876) que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação promovida pela concessionária de energia elétrica.

II – Questão em discussão

Verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes e da legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III – Razões de decidir

Comprovada a vinculação da unidade consumidora nº 6/2015348-2 ao CPF do autor, mediante histórico de consumo, biometria facial e dados cadastrais, resta legítima a cobrança e a consequente inscrição, caracterizando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC e art. 43, §§ 2º e 4º, do CDC. A existência de outras negativações pretéritas, devidamente demonstradas (Id. 306658868), reforça a ausência de dano moral indenizável, conforme entendimento da
Súmula 385 do STJ.

IV – Dispositivo

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIEL MARQUES DOS SANTOS CHUE (Id. 306658878), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 306658876), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de “Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Dano Moral” proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A apelante afirma que teve seu nome indevidamente negativado em razão de débitos referentes a faturas de energia elétrica, alegando inexistência de relação contratual e fragilidade das provas apresentadas pela concessionária.

Aduz que a biometria facial não comprova a contratação, podendo ter sido realizada de forma fraudulenta, e que o histórico de contas não comprova vínculo com a unidade consumidora indicada.

Sustenta, ainda, que a ausência de contrato assinado compromete a validade da cobrança e que, diante da inversão do ônus da prova, caberia à concessionária demonstrar a regularidade da relação jurídica.

Pede, ao final, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a suposta negativação indevida do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, decorrente de débitos vinculados à unidade consumidora n.º 6/2015348-2.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de relação jurídica válida entre as partes e à legitimidade da inscrição realizada pela concessionária.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na comprovação do vínculo contratual entre o apelante e a unidade consumidora, e na verificação da licitude da cobrança e da inscrição decorrente.

Em relação à queixa recursal da parte autora, não lhe assiste razão.

Constata-se, do exame dos autos, que a parte ré apresentou robusta documentação demonstrando o vínculo contratual, incluindo histórico de consumo, ficha cadastral e registro de biometria facial do próprio autor, comprovando a utilização dos serviços e a titularidade da unidade consumidora (Id. 186823343 e 186823345).

De outro lado, o autor limitou-se a negar genericamente a contratação, sem trazer qualquer elemento capaz de infirmar a documentação apresentada, tampouco comprovou eventual fraude ou uso indevido de seus dados pessoais.

Da mesma forma, verifica-se que há outras negativações em nome do autor, anteriores às ora questionadas, circunstância comprovada nos autos (Id. 306658868), o que, à luz da Súmula 385 do STJ, afasta a configuração do dano moral.

Como já assentado:

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS VENCIDOS E NÃO
PAGOS .
SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.
1 .
É assente o entendimento no STJ, refletido na Súmula 385 desta Corte, de que a ocorrência de inscrições pretéritas legítimas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral em virtude de inscrição posterior, ainda que esta seja irregular. 2. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.
3 .
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1718161 RS 2018/0004954-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018)

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e/ou comunicação de troca de titularidade da UC. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT – RI: 1008913-93.2022.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, julgado em 24/07/2023, Turma Recursal Única, publicado em 25/07/2023).

Portanto, evidenciado o vínculo entre as partes e a legitimidade das cobranças, a inscrição em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e art. 43, §§ 2º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente qualquer ato ilícito ou erro material apto a ensejar reparação moral, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025